Tribunal: TJSP
Processo: 1013897-29.2019.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-14
Data de publicação: 2020-06-14

Ementa:
Apelação – Obrigação de Fazer – Parcial Procedência – Sucumbência recíproca – Nos termos do §14 do art. 85, "os honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho, sendo vedada a compensação em caso de sucumbência parcial – Verba Honorária arbitrada em 15% sobre o valor dado à causa. Apelo Parcialmente

Ementa:
Apelação – Obrigação de Fazer – Parcial Procedência – Sucumbência recíproca – Nos termos do §14 do art. 85, "os honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho, sendo vedada a compensação em caso de sucumbência parcial – Verba Honorária arbitrada em 15% sobre o valor dado à causa. Apelo Parcialmente Provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000427902
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1013897-29.2019.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é apelante
MAYCON LIDUENHA CARDOSO, é apelado BANCO BMG S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente), ELÓI ESTEVÃO TROLY E JAIRO BRAZIL FONTES
OLIVEIRA.
São Paulo, 14 de junho de 2020.
RAMON MATEO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013897-29.2019.8.26.0482 -Voto no 21105
2
Voto no 21105
Apelação no 1013897-29.2019.8.26.0482
Apelante: Maycon Liduenha Cardoso
Apelados: Banco BMG S/A
Comarca: Presidente Prudente
Juiz: Luís Fernando Vian
Apelação
Obrigação de Fazer
Parcial Procedência

Sucumbência recíproca Nos termos do §14 do art. 85, “os
honorários constituem direito do advogado e têm natureza
alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da
legislação do trabalho, sendo vedada a compensação em caso de
sucumbência parcial Verba Honorária arbitrada em 15% sobre o
valor dado à causa. Apelo Parcialmente Provido.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença (fls. 142/145),
cujo relatório se adota, proferida nos autos da ação de obrigação de fazer movida por Nair
Bonfim em face de Banco BMG S/A.
A ação foi julgada parcialmente procedente para cancelar o cartão de
crédito RMC (reserva de margem consignável) de titularidade da autora, devendo conceder à
requerente a opção pelo pagamento do saldo devedor de uma só vez ou por meio de
descontos consignados na RMC de seu benefício previdenciário e excluir a Reserva de
Margem Consignável do benefício previdenciário da autora a partir do momento em que
não haja mais saldo a pagar. Entendeu o Juízo que diante do acolhimento parcial do
pedido, ser o caso de cada parte arcar com as custas e despesas que teve com o processo e
com honorários de seus respectivos patronos.
Insurge-se o patrono da autora tão-somente quanto ao último capítulo da
sentença, que entendeu pela sucumbência recíproca. Discorre o apelante que a verba devia
ter sido fixada por equidade considerado o ínfimo valor da causa, bem como deveria se dar
a condenação de cada parte no pagamento do montante estipulado em prol do procurador.
Assevera que a parte apelada deverá arcar com os honorários estipulados
em prol do apelante e, em contrapartida, o autor arcará com os honorários devidos ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013897-29.2019.8.26.0482 -Voto no 21105
3
procurador do apelado, consignado que está isento do encargo (art. 98, § 3o do CPC). Pede
que sejam fixados os honorários de lado a lado em R$ 1.000,00 (mil reais), tendo em vista
que o requerente precisou recolher o valor do preparo de apelação no valor de R$ 210,00
(duzentos e dez reais).
O recurso foi respondido (fls. 157/160), rebatendo a instituição apelada
articuladamente as razões do inconformismo.
É o relatório.
Voto.
A apelação comporta provimento parcial.
Com efeito, o Código de Processo Civil de 2015 trouxe importantes
inovações, em especial no tocante a verba honorária, devidamente disciplinada no art. 85:
Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do
vencedor.
§ 1o São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento
de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos
interpostos, cumulativamente.
§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte
por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo
possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:
I - o grau de zelo do profissional;
II - o lugar de prestação do serviço;
III - a natureza e a importância da causa;
IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.
§ 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos
honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os
seguintes percentuais:
I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação
ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;
II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação
ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até
2.000 (dois mil) salários-mínimos;
III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da
condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-
mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;
IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da
condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-
mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;
V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação
ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013897-29.2019.8.26.0482 -Voto no 21105
4
§ 4o Em qualquer das hipóteses do § 3o:
I - os percentuais previstos nos incisos I a V devem ser aplicados desde logo,
quando for líquida a sentença;
II - não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos
previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado;
III - não havendo condenação principal ou não sendo possível mensurar o
proveito econômico obtido, a condenação em honorários dar-se-á sobre o valor
atualizado da causa;
IV - será considerado o salário-mínimo vigente quando prolatada sentença
líquida ou o que estiver em vigor na data da decisão de liquidação.
§ 5o Quando, conforme o caso, a condenação contra a Fazenda Pública ou o
benefício econômico obtido pelo vencedor ou o valor da causa for superior ao valor
previsto no inciso I do § 3o, a fixação do percentual de honorários deve observar a
faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente.
§ 6o Os limites e critérios previstos nos §§ 2o e 3o aplicam-se
independentemente de qual seja o conteúdo da decisão, inclusive aos casos de
improcedência ou de sentença sem resolução de mérito.
§ 7o Não serão devidos honorários no cumprimento de sentença contra a
Fazenda Pública que enseje expedição de precatório, desde que não tenha sido
impugnada.
§ 8o Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou,
ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos
honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o.
§ 9o Na ação de indenização por ato ilícito contra pessoa, o percentual de
honorários incidirá sobre a soma das prestações vencidas acrescida de 12 (doze)
prestações vincendas.
§ 10. Nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu
causa ao processo.
§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados
anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal,
observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal,
no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor,
ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de
conhecimento.
§ 12. Os honorários referidos no § 11 são cumuláveis com multas e outras
sanções processuais, inclusive as previstas no art. 77.
§ 13. As verbas de sucumbência arbitradas em embargos à execução
rejeitados ou julgados improcedentes e em fase de cumprimento de sentença serão
acrescidas no valor do débito principal, para todos os efeitos legais.
§ 14. Os honorários constituem direito do advogado e têm natureza
alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do
trabalho, sendo vedada a compensação em caso de sucumbência parcial.
§ 15. O advogado pode requerer que o pagamento dos honorários que lhe
caibam seja efetuado em favor da sociedade de advogados que integra na qualidade
de sócio, aplicando-se à hipótese o disposto no § 14.
§ 16. Quando os honorários forem fixados em quantia certa, os juros
moratórios incidirão a partir da data do trânsito em julgado da decisão.
§ 17. Os honorários serão devidos quando o advogado atuar em causa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013897-29.2019.8.26.0482 -Voto no 21105
5
própria.
§ 18. Caso a decisão transitada em julgado seja omissa quanto ao direito aos
honorários ou ao seu valor, é cabível ação autônoma para sua definição e
cobrança.
§ 19. Os advogados públicos perceberão honorários de sucumbência, nos
termos da lei.
Destarte, a r. sentença recorrida foi proferida em 15/01/2020 (fls.
142/145), portanto, na vigência do novo Código de Processo Civil, sendo aplicável à
espécie o disposto no §14 do art. 85: “os honorários constituem direito do advogado e têm
natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do
trabalho, sendo vedada a compensação em caso de sucumbência parcial”.
Sobre o tema, leciona Arruda Alvim
“O quantum dos honorários advocatícios variará entre 10% e 20% sobre o
valor da condenação, o proveito econômico ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o
valor atualizado atribuído à causa (art. 85, §2o do CPC/2015, equivalente ao § 3.o do art.
20 do CPC/1973 - ALVIM, Arruda. Manual de direito processual civil. 2017. Sujeitos do
processo - g.n.).
Por sua vez, o § 8o do art. 85 do CPC é exceção à regra geral do § 2o do
art. 85 do CPC e só se aplica nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito
econômico ou condenação e, também, quando o valor da causa for muito baixo. No caso
em apreço, não se denota que o valor da causa seja baixo, pois estimado em R$ 5.000,00
(cinco mil reais - fls. 06).
Nesse sentido a lição de Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart
e Daniel Mitidiero na obra Novo Código de Processo Civil Comentado:
2. Fixação da Verba Honorária. De regra, o juiz, ao fixar a verba honorária,
deve obedecer a limites quantitativos (art. 85, § 2o, CPC) e qualitativos (art. 85, § 2o, I a
IV, CPC). Admite-se, contudo, que eventualmente, se superem os limites quantitativos do
art. 85, § 2o, CPC, obedencendo-se tão somente aos qualitativos (art. 85, § 8o, CPC).
Quantitativamente, os honorários advocatícios devem variar entre 10% (dez por cento) e
20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (inadmissível a fixação de honorários
advocatícios em salários mínimos, Súmula 201, STJ); se arbitrados sobre o valor da
causa, incide correção monetária a partir do ajuizamento da ação (Súmula 14, STJ). O §
8o do art. 85 é exceção ao § 2o, uma vez que livra as hipóteses nele contidas dos limites
quantitativos previstos nesse. São casos em que não se atendem aos lindes quantitativos
do § 2o, CPC: a) os feitos de valor inestimável; b) aqueles em que o proveito econômico é
irrisório; e c) aqueles em que o valor da causa é muito baixo (MARINONI, Luiz Guilherme; Novo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013897-29.2019.8.26.0482 -Voto no 21105
6
código de processo civil comentado/ Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Arenhart, Daniel Mitidiero São Paulo: Editora
Revista dos Tribunais, 2015, pág. 175).
Há de se lembrar que nos termos do § 6o, do mesmo estatuto:
§ 6o Os limites e critérios previstos nos §§ 2o e 3o aplicam-se
independentemente de qual seja o conteúdo da decisão, inclusive aos casos de
improcedência ou de sentença sem resolução de mérito.
Desse modo, sopesado o grau de zelo do profissional, o lugar de
prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, bem como o trabalho realizado
pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, e em consonância com a regra trazida
pelo vigente Código de Processo Civil, os honorários advocatícios devem ser fixados em
15% sobre o valor atualizado da causa, na forma do artigo 85, § 2o, em prol tão somente do
apelante, salientando a ausência de recurso da parte adversa para tanto.
Em remate, considera-se prequestionada toda matéria constitucional e
infraconstitucional, com a finalidade de viabilizar o eventual acesso à Superior Instância,
mediante as vias extraordinária e especial, observado o pacífico entendimento do Superior
Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento torna-se
desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta
tenha sido decidida.
Atentem as partes e desde já se considerem advertidas, que a oposição de
embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com efeitos infringentes, lhes
sujeitará a imposição da multa prevista pelo artigo 1026, §2o do Novo Código de Processo
Civil.
Ante o exposto, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO ao apelo.
RAMON MATEO JUNIOR
Relator